Tribunal: STF
Processo: HC 93493
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA
   AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fixada a pena no mínimo
   legal, resta impossibilitada a redução abaixo desse patamar com
   fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea.
   Precedentes.
Ordem denegada.